Tribunal: TJDFT
Processo: 0717690-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. Na espécie, efetivamente comprovada a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição.
2. Sendo o réu reincidente e com uma circunstância judicial desfavorável, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2o, "c", c/c §3o, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269.
3. Recurso conhecido e não provido.